Tribunal: CARF
Processo: 18239.004958/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004958/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.295 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
ANTONIO MISAEL LUSTOSA PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
A dedução das despesas médicas declaradas, estão condicionadas a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e
idônea que atenda aos requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004958/2009-98
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004958/2009-98

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/39):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2007, exercício 2008, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 19.911,41, sendo R$ 10.382,97 referentes
ao imposto de renda pessoa física suplementar, R$ 7.787,22 à multa de ofício e R$
1.741,22 aos juros de mora (calculados até 30/10/2009).
2. No anexo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” é informado que:
2.1 Foi efetuada a glosa do valor de R$ 36.116,42, indevidamente deduzido a título
de “Despesas Médicas”, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para
sua dedução, conforme abaixo discriminado:
CPF/CNPJ
Nome/Nome Empresarial
Declarado
700.303.837-49
Kiria Maria de Carvalho Trindade
R$
5.000,00
01.074.031/0001-
50
Ass. Fluminense de Assistência
Médica
R$
12.500,00
72.518.079/0001-
58
UNIMED Duqye de Caxias
R$
18.166,42
023.637.827-98
Odete Tavares
R$
450,00
2.2 Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de ação judicial federal no valor de R$ 1.840,66, auferidos pelo titular e/ou
dependentes. Na apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na
Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 55,22.
DA IMPUGNAÇÃO
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 03 através da qual alegou, em síntese,
que, tendo pago todos os seus impostos devidos à Receita Federal no exercício de 2008,
bem como em todos os outros exercícios e não entendendo nada do que se refere o
lançamento e achando injusta, indevida, irreal e absurda tal cobrança, apresenta os
originais dos documentos comprovantes. Solicita o imediato cancelamento do
lançamento.
4. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004958/2009-98

A matéria não contestada expressamente na impugnação é considerada incontroversa e
o crédito tributário a ela correspondente definitivamente consolidado na esfera
administrativa.
GLOSA DE DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS.
Somente as despesas médicas comprovadas mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea que contenha os requisitos previstos na legislação tributária, relativas ao
contribuinte ou aos seus dependentes, são dedutíveis.
Cientificado da decisão, em 27/01/2014 (fls. 46/47), o contribuinte, em
11/02/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 49/52), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da autuação, trazendo aos autos, em complemento ao suporte documental já anexado,
declarações emitidas pelos prestadores dos serviços contratados, contendo todos os requisitos
exigidos pela legislação de regência, comprovando assim a realização dos tratamentos e dos
pagamentos efetuados no decorrer do ano-calendário autuado. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 53/118.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas à Associação Fluminense de
Assistência Médica Social - AFAMES (R$ 12.500,00) e à profissional Kíria Maria de C.
Trindade (R$ 5.000,00), por não se revestirem das formalidades exigidas e/ou falta de
identificação dos beneficiários, endereço profissional e descrição dos serviços prestados,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2008.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com declarações emitidas pelos aludidos prestadores, atestando os serviços contratados
e os valores pagos no decorrer do ano-calendário de 2007 (fls. 60 e 118).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004958/2009-98

Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto, o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 37/38):
7.2 Em análise aos documentos trazidos aos autos pelo impugnante temos que:
(...)
►Será mantida a glosa referente à despesa no valor de R$ 5.000,00 declarada com a
fisioterapeuta Dra. Kiria Maria de C. Trindade. Os recibos anexados às fls. 13/14 não
atendem a todos os requisitos previstos na legislação anteriormente transcrita, eis que
não informam o endereço da suposta prestadora de serviços. Em consulta aos
sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil foi possível constatar
que a Sra. Kiria reside na cidade de São Paulo e o impugnante no Rio de Janeiro. Glosa
mantida.
► Será mantida a glosa referente à despesa no valor de R$ 12.500,00 declarada com a
“AFAMES - Associação Fluminense de Assistência Médica Social”. O recibo juntado
às fls. 17 apresenta como descrição “Serviços Prestados”. Devido ao fato de o
contribuinte ser médico, provavelmente associado à AFAMES, impossível concluir,
com base apenas no recibo juntado às fls. 17, quais os serviços a ele prestados pela
Associação. Não comprovada a ocorrência da despesa médica, deve ser mantida a
glosa.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
As declarações emitidas pela AFAMES e pela profissional Kiria Maria de C.
Trindade (fls. 60 e 118), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 13/14 e 17),
apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos fisioterapêuticos submetidos pelo
Recorrente, bem como a quitação dos serviços no decorrer do ano-calendário autuado, além de
conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III do RIR/99),
restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados no que tange à indicação dos
beneficiários e endereços dos profissionais, bem como a descrição dos serviços prestados,
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.295 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.004958/2009-98

conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário em litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 127
DF CARF MF
Original